Tribunal: TJSP
Processo: 1090718-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Reajustes. Autor que aduz ter sofrido reajuste abusivo. Sentença de procedência parcial que ensejou recurso de ambas as partes. Ré que alega legalidade do reajuste do prêmio em função da idade e que o contrato foi adaptado à Lei no 9.656/98 e, por isso, o aumento com base na faixa etária foi alterado, sendo válido e reconhecido

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Reajustes. Autor que aduz ter sofrido reajuste abusivo. Sentença de procedência parcial que ensejou recurso de ambas as partes. Ré que alega legalidade do reajuste do prêmio em função da idade e que o contrato foi adaptado à Lei no 9.656/98 e, por isso, o aumento com base na faixa etária foi alterado, sendo válido e reconhecido pela ANS. Aduz vedação do afastamento ou redução aleatória do percentual aplicado, no caso do reconhecimento de sua abusividade. Se bate pela necessidade de perícia atuarial. Afirma também que não se pode manter a devolução em dobro dos valores pagos a maior. O autor alegando que os referidos reajustes só poderiam ser admitidos caso restasse comprovado a real necessidade da majoração entendida por necessária, que se faria por simples juntada dos estudos atuarias, não o fazendo a ré. Afirma que não foram realizadas quaisquer demonstrações com base em cálculos que demonstrassem efetivamente a aplicabilidade do abusivo reajuste de 92,82% quando completou 60 (sessenta) anos, se batendo contra a nova possibilidade à ré de comprovar reajuste razoável a ser aplicado, posto que deixou de produzir provas na fase processual, ocorrendo, pois, a preclusão consumativa para prática do ato. Contrato individual. Aumento que, embora seja permitido, não pode extrapolar os limites do que se entende por razoável. Contrato que não é claro quanto ao aumento, contrariando completamente o Código de Defesa do Consumidor. Portanto devem ser observados os índices autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares, devendo ser recalculado o prêmio e pagamento das parcelas vincendas. Sentença que merece modificação no ponto que determinou a restituição em dobro, posto que esta deve se dar de forma simples. Recurso da ré ao qual se dá parcial provimento, negando-se ao do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1090718-56.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 39.614
PTS
Registro: 2020.0000595025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090718-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado/apelante KJELL ELIAS
JONSSON.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da ré e
negaram provimento ao do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090718-56.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39614 - PTS 2/11
Voto no 39.614
Apelação Cível no 1090718-56.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes e Apelados: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
S.A KJELL ELIAS JONSSON
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. Plano de saúde. Reajustes. Autor que aduz ter
sofrido reajuste abusivo. Sentença de procedência parcial que
ensejou recurso de ambas as partes. Ré que alega legalidade do
reajuste do prêmio em função da idade e que o contrato foi
adaptado à Lei no 9.656/98 e, por isso, o aumento com base na
faixa etária foi alterado, sendo válido e reconhecido pela ANS.
Aduz vedação do afastamento ou redução aleatória do percentual
aplicado, no caso do reconhecimento de sua abusividade. Se bate
pela necessidade de perícia atuarial. Afirma também que não se
pode manter a devolução em dobro dos valores pagos a maior. O
autor alegando que os referidos reajustes só poderiam ser
admitidos caso restasse comprovado a real necessidade da
majoração entendida por necessária, que se faria por simples
juntada dos estudos atuarias, não o fazendo a ré. Afirma que não
foram realizadas quaisquer demonstrações com base em cálculos
que demonstrassem efetivamente a aplicabilidade do abusivo
reajuste de 92,82% quando completou 60 (sessenta) anos, se
batendo contra a nova possibilidade à ré de comprovar reajuste
razoável a ser aplicado, posto que deixou de produzir provas na
fase processual, ocorrendo, pois, a preclusão consumativa para
prática do ato. Contrato individual. Aumento que, embora seja
permitido, não pode extrapolar os limites do que se entende por
razoável. Contrato que não é claro quanto ao aumento,
contrariando completamente o Código de Defesa do Consumidor.
Portanto devem ser observados os índices autorizados pela ANS
para os planos individuais/familiares, devendo ser recalculado o
prêmio e pagamento das parcelas vincendas. Sentença que merece
modificação no ponto que determinou a restituição em dobro,
posto que esta deve se dar de forma simples. Recurso da ré ao qual
se dá parcial provimento, negando-se ao do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090718-56.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39614 - PTS 3/11
Trata-se de ação cominatória com pedido de
tutela de urgência interposta por KJELL ELIAS JONSSON em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO S.A julgada procedente
pela sentença de fls. 242/249, para declarar ilegal o reajuste do prêmio no
percentual de 92,82%, previsto na sexta faixa etária da cláusula 14.2 do
contrato e condenar a ré à devolução em dobro ao autor de todos os valores
pagos em decorrência de tal reajuste à partir de 12/09/2016, acrescidos de
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
desde a data do pagamento das referidas mensalidades e de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, devendo observar o valor
vigente até o dia imediatamente anterior ao aniversário de 60 (sessenta) anos
do autor, regularizando os boletos em até 60 (sessenta) dias. Por fim,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) do valor da condenação.
As partes apelaram.
A ré reiterando a contestação e alegando
legalidade do reajuste do prêmio em função da idade. Sustenta que o contrato
foi adaptado à Lei no 9.656/98 e, por isso, o aumento com base na faixa etária
foi alterado, sendo válido e reconhecido pela Agência Nacional de Saúde
ANS. Aduz vedação do afastamento ou redução aleatória do percentual
aplicado, no caso do reconhecimento de sua abusividade. Se bate pela
necessidade de perícia atuarial. Afirma também que não se pode manter a
devolução em dobro dos valores pagos a maior. Pleiteia a reforma da
sentença para reconhecer a legalidade da aplicação do reajuste aos 60 anos,
bem como para revogar a liminar concedida até que seja apurado qual
percentual deve ser aplicado ao caso em tela (fls. 252/272). Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090718-56.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39614 - PTS 4/11
preparado (fls. 273/275), respondido (fls. 305/318) e admitido.
O autor alegando que os referidos reajustes só
poderiam ser admitidos caso restasse comprovado a real necessidade da
majoração entendida por necessária, que se faria por simples juntada dos
estudos atuarias, não o fazendo a ré. Afirma que não foram realizadas
quaisquer demonstrações com base em cálculos que demonstrassem
efetivamente a aplicabilidade do abusivo reajuste de 92,82% quando
completou 60 (sessenta) anos. Acrescenta que cabia à ré, na qualidade de
fornecedora de serviço, a responsabilidade pela devida informação dos
serviços que disponibilizam no mercado, a fim de permitir que seus
segurados - pois são estes seus consumidores diretos - possam ter plena
ciência de seus direitos e obrigações, de maneira clara e não técnica.
Portanto, diz, totalmente desarrazoado o capítulo da sentença que confere
nova possibilidade à ré de comprovar reajuste razoável a ser aplicado, posto
que deixou de produzir provas na fase processual, ocorrendo, pois, a
preclusão consumativa para prática do ato. Pleiteia seja afastada a
determinação de apuração de reajuste substitutivo em sede de liquidação de
sentença (fls. 278/288). Recurso preparado (fls. 301/302), respondido (fls.
319/343) e admitido.
É o relatório.
Os recursos serão analisados em conjunto.
A r. sentença merece parcial modificação.
Alega o autor, em síntese, que é beneficiário de
plano de saúde administrado pela ré e após completar sessenta nos, o prêmio
passou a sofrer aumentos excessivos em virtude de sua idade e dos reajustes
anuais. Sustenta ser ilegal a cumulação dos dois reajustes e, diante disso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090718-56.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39614 - PTS 5/11
requer a declaração de nulidade da cláusula que prevê reajustes após os
sessenta anos, bem como a restituição dos valores pagos à maior de forma
simples e, por fim, que os boletos mensais sejam emitidos em valor de
R$2.109,92 (dois mil, cento e nove reais e noventa e dois centavos).
Trata o presente caso de reajustes no plano de
saúde contratado pelo autor, entendendo ele que não estão de acordo com a
Tabela da ANS.
A Lei 9.656/98 tratou com parcimônia a
questão relacionada aos aumentos do preço dos planos de saúde privada,
deixando certo espaço à autonomia privada das partes.
Os incisos IX e XI do artigo 16 da Lei
9.656/98 depuram o princípio da transparência da oferta, ao dispor que
devem os contratos indicar com clareza os bônus, os descontos ou os
agravamentos, e em especial os critérios de reajuste e revisão das
contraprestações pecuniárias.
Ainda, o consumidor conta com a proteção
geral do Código de Defesa do Consumidor, especialmente dos artigos 51, X,
que veda o aumento unilateral de preços, e do art. 6, V, que permite a revisão
do contrato em razão de fatos supervenientes que o tornem excessivamente
oneroso, quebrando a base do negócio jurídico.
Além disso, a Lei 9.961/2000 confere à
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) o poder de autorizar
reajustes e contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à
saúde, de acordo com parâmetros e diretrizes fixadas conjuntamente pelos
Ministérios da Fazenda e da Saúde, bem como monitorar a evolução dos
preços, seus componentes e insumos (art. 4o., incisos XVII e XXI).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090718-56.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39614 - PTS 6/11
Mas, questão delicada é a do reajuste e dos
aumentos do preço das mensalidades em razão da idade dos consumidores,
como no presente caso.
O artigo 15 da Lei 9.656/98 coloca limites
cogentes à variação, determinando constem do contrato inicial as faixas
etárias em que ocorrerá o aumento, bem como os respectivos percentuais, de
acordo com normas expedidas pela ANS.
O parágrafo único do citado artigo também
limita a variação do preço em razão da faixa etária, sujeito a um duplo
requisito: (i) idade de sessenta anos; (ii) que participe do produto há mais de
dez anos. A regra tem aplicação imediata, de modo que o consumidor que
tinha dez anos de contrato no dia em que passou a viger a lei faz jus à
vedação de novas variações.
Sobre tal questão também se manifestou a
citada Corte Superior:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO.
VEDADA A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA IDADE. O
Estatuto do Idoso veda a discriminação da pessoa idosa com a
cobrança de valores diferenciados em razão da idade (art. 15, §
3o). Se o implemento da idade, que confere à pessoa a condição
jurídica de idosa, realizou-se sob a égide do Estatuto do Idoso, não
estará o consumidor usuário do plano de saúde sujeito ao reajuste
estipulado no contrato, por mudança de faixa etária. A previsão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090718-56.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39614 - PTS 7/11
reajuste contida na cláusula depende de um elemento básico
prescrito na lei e o contrato só poderá operar seus efeitos no
tocante à majoração das mensalidades do plano de saúde, quando
satisfeita a condição contratual e legal, qual seja, o implemento da
idade de 60 anos. Enquanto o contratante não atinge o patamar
etário preestabelecido, os efeitos da cláusula permanecem
condicionados a evento futuro e incerto, não se caracterizando o
ato jurídico perfeito, tampouco se configurando o direito adquirido
da empresa seguradora, qual seja, de receber os valores de acordo
com o reajuste predefinido. Apenas como reforço argumentativo,
porquanto não prequestionada a matéria jurídica, ressalte-se que o
art. 15 da Lei n.o 9.656/98 faculta a variação das contraprestações
pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos de saúde em
razão da idade do consumidor, desde que estejam previstas no
contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajuste
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela
ANS. No entanto, o próprio parágrafo único do aludido dispositivo
legal veda tal variação para consumidores com idade superior a
60 anos. E mesmo para os contratos celebrados anteriormente à
vigência
da
Lei
n.o
9.656/98,
qualquer
variação
na
contraprestação pecuniária para consumidores com mais de 60
anos de idade está sujeita à autorização prévia da ANS (art. 35-E
da Lei n.o 9.656/98). Sob tal encadeamento lógico, o consumidor
que atingiu a idade de 60 anos, quer seja antes da vigência do
Estatuto do Idoso, quer seja a partir de sua vigência (1o de janeiro
de 2004), está sempre amparado contra a abusividade de reajustes
das mensalidades com base exclusivamente no alçar da idade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090718-56.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39614 - PTS 8/11
60 anos, pela própria proteção oferecida pela Lei dos Planos de
Saúde e, ainda, por efeito reflexo da Constituição Federal que
estabelece norma de defesa do idoso no art. 230. A abusividade na
variação das contraprestações pecuniárias deverá ser aferida em
cada caso concreto, diante dos elementos que o Tribunal de origem
dispuser. Por fim, destaque-se que não se está aqui alçando o
idoso a condição que o coloque à margem do sistema privado de
planos de assistência à saúde, porquanto estará ele sujeito a todo o
regramento emanado em lei e decorrente das estipulações em
contratos que entabular, ressalvada a constatação de abusividade
que, como em qualquer contrato de consumo que busca
primordialmente o equilíbrio entre as partes, restará afastada por
norma de ordem pública. Recurso especial não conhecido” (Resp.
809329, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
Contudo, cada caso é um caso e merece ser
analisado levando-se em conta muitas variantes.
Aqui trata-se de contrato individual e como tal
deve ser observado o quanto estabelecido pela ANS.
Apesar do contrato firmado entre as partes
prever expressamente as faixas etárias (Cláusula 14.2 - fl. 56), não há
indicação sobre o índice de preços a ser utilizado ou critério claro de
apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste.
Com efeito, as cláusulas 15.3, 15.4. e 15.4.1.
das Condições Gerais do contrato (fl. 57), dispõem que os valores dos
prêmios mensais se expressam em US - Unidade de Serviço .
Verifica-se que os critérios contratuais para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090718-56.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39614 - PTS 9/11
se dê o cálculo das mensalidades bem como os respectivos reajustes não são
óbvios e muito menos simples, de modo que gera incerteza no consumidor
acerca da exatidão do prêmio por ele devido.
Ou seja, o contrato traz critérios de reajuste que
não respeitam a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica do consumidor,
permitindo que a recorrente imponha, de forma unilateral, os reajustes. Por
esses motivos, não há sequer que falar em realização de perícia atuarial para
comprovação do incremento do risco.
Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de
Justiça:
“Ação de obrigação de fazer, cumulada com
pedido de concessão da tutela antecipada Plano de saúde
Aumento do valor da mensalidade por mudança de faixa etária
Incidência do Código de Defesa do Consumidor Aumentos que
não estão de acordo com o disposto no contrato Aplicação do
entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial
n. 1.568.244 RJ, que tramitou pelo rito dos repetitivos Apelante
que deixou de demonstrar a efetiva necessidade de majoração
no valor da mensalidade Abusividade demonstrada Reembolso
dos valores exigidos de forma indevida Prescrição trienal
Aplicação do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil à hipótese, em
conformidade com o julgamento de recurso especial repetitivo n.
1.360.969/RS Prescrição configurada em parte em relação às
das parcelas pagas a maior.
Dá-se provimento em parte ao recurso do
autor e Nega-se provimento ao recurso da ré.” (Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090718-56.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39614 - PTS 10/11
1029716-52.2017.8.26.0554, 2a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa. Marcia Dalla Déa Barone).
E, ainda:
“Plano de Saúde Obrigação de Fazer Plano
contratado anteriormente à Lei no 9.656/98 Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor Requerida que alega que o
recente julgamento do REsp 1.568.244/RJ prevê a possiblidade
de aplicação do reajuste etário, conforme o previsto no contrato
e nos termos da Súmula Normativa 3/2001 da ANS
Impossibilidade de acolhimento Reajustes por faixa etária
estabelecidos em unidades de serviço (US) Indexador
dependente de fórmulas matemáticas complexas e ininteligíveis
ao consumidor Violação do dever de transparência Precedentes
desta E. Corte
Ilegalidade do reajuste.” (Apelação no
1019995-76.2017.8.26.0554, 5a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. A. C. Mathias Coltro).
Desse modo, imperioso o reconhecimento da
abusividade e, consequentemente, da nulidade das cláusulas contratuais que
serviram de fundamento para os reajustes impostos unilateralmente pela ré
nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor,
devendo ser aplicado, apenas, o reajuste anual autorizado pela ANS aos
contratos individuais
Portanto devem ser observados os índices
autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares, devendo ser
recalculado o prêmio e pagamento das parcelas vincendas.
A propósito, a sentenciante bem observou que:
“Constatada a abusividade, em concreto, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090718-56.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39614 - PTS 11/11
reajuste de 92,82% a partir da faixa etária de 60 (sessenta) anos, cabe aferir
qual percentual deve incidir, já que, repiso, o reajuste em si não é ilegal. Em
vista disso e considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente, a necessidade de haver base atuarial idônea, determino que se
apure por cálculo atuarial, a ser realizado em fase oportuna de liquidação
de sentença.” (fl. 247).
Portanto, andou bem a sentenciante a não ser
no ponto que se refere à restituição dos valores cobrados a maior, posto que
devem ser restituídos de forma simples, cujo valor deverá ser apurado em
liquidação de sentença, com a incidência de correção monetária através da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar de
cada reembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
No mais, fica mantida a sentença, inclusive
quanto à sucumbência, diante da pequena modificação e ainda em respeito ao
princípio da causalidade.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da ré, negando ao do autor.
FÁBIO QUADROS
Relator